Tribunal: TCU
Processo: 013.773/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de analisar a metodologia, as ferramentas e os dados utilizados para otimização do portfólio de empreendimentos do segmento de Exploração e Produção (E&P), seus reflexos no Planejamento Estratégico da Petrobras e verificar se tais instrumentos possibilitam decisões que maximizem o valor econômico dos projetos e guardam conformidade às sistemáticas de investimentos da Companhia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria com o objetivo de analisar a metodologia, as ferramentas e os dados utilizados para otimização do portfólio de empreendimentos do segmento de Exploração e Produção (E&P), seus reflexos no Planejamento Estratégico da Petrobras e verificar se tais instrumentos possibilitam decisões que maximizem o valor econômico dos projetos e guardam conformidade às sistemáticas de investimentos da Companhia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 315, de 2020, c/c art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de revisar a sua metodologia de gestão de portfólio de projetos - notadamente no que diz respeito às ferramentas de seleção, balanceamento, ranqueamento e priorização - com vistas a incorporar boas práticas preconizadas pela indústria e pela literatura especializada das áreas de gestão de portfólio de projetos e de Apoio Multicritério à Decisão, considerando, mas não se limitando aos seguintes pontos: 9.1.1. a implementação e utilização de diagramas de bolhas para uma análise de balanceamento/seleção na visão de projetos, seja para a categoria de projetos de investimento de capital, correntes ou exploratórios (item V.1.1); 9.1.2. a inclusão de novos critérios avaliativos no método de apoio multicritério à decisão (item V.1.2.1.a); 9.1.3. as diferentes possibilidades existentes de métodos de elicitação de pesos dos critérios (item V.1.2.1.b); 9.1.4. as diferentes possibilidades existentes de métodos de apoio multicritério à decisão (item V.1.2.1.c); 9.1.5. a implementação de análises de sensibilidade (item V.1.2.1.d); e 9.1.6. a implementação de um sistema de Apoio Multicritério à Decisão para a categoria de Projetos Exploratórios (item V.1.2.1.e). 9.2. Quanto à classificação da confidencialidade da informação: 9.2.1. tornar públicos o relatório, voto e acórdão deliberados, uma vez que as informações sigilosas (parágrafos 200, 202, 203, 221; Figuras 6, 8, 9, 10, 14 e 15; e Tabelas 5, 6, 7 e 13) foram omitidas do relatório que antecede este Voto; e 9.2.2. manter sobre as peças e papéis de trabalho deste processo a classificação proposta no aplicativo "Classificação de peças do e-TCU com restrição de acesso", de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes. 9.3. encerrar o presente processo, após a realização das comunicações pertinentes, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, considerando terem sido alcançados os objetivos desta ação de controle.